Tribunal: STF
Processo: MS 39736
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de mandado de segurança (e-doc. 01), com pedido liminar, impetrado por MAURILDA CARDOSO DOS SANTOS contra o Acórdão nº 1302/2017 - Plenário (e-doc. 11, p. 27-31), do Tribunal de Contas da União, que supostamente teria violado direito líquido e certo da impetrante.



    2. Por meio do Acórdão nº 1302/2017 - Plenário, a referida Corte de Contas considerou ilegal a pensão por morte concedida à impetrante, determinou a suspensão de pagamento para recálculo do benefício e posterior emissão de novo ato de concessão inicial de pensão civil, nos seguintes termos:



    Trata-se de pensão instituída por servidores vinculados à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Rio de Janeiro, que receberam pareceres pela legalidade da Sefip e do MPTCU. 



    2. De início, gostaria de esclarecer que submeto este processo ao Plenário em razão de possível fraude na obtenção de benefício assistencial por parte de uma das pensionistas, sem que tenha sido detectado nas rotinas de acompanhamento adotadas pelo Tribunal. 



    3. Também se verifica a utilização do abono concedido para equipar o provento básico ao salário mínimo(parágrafo único do art. 40 da Lei 8.112/1990, redação original) para fins de cálculo de outras vantagens.



    4. Quanto a este último ponto, cumpre mencionar que o Tribunal, em recente decisão (Acórdão 1240/2017-Plenário), acolheu o entendimento de que o procedimento adotado pelo Poder Executivo de fazer incidir as gratificações sobre o abono de complementação do salário mínimo viola o inciso IV do art. 7º da Constituição Federal, que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. 



    5. Tal entendimento, registre-se, está em linha de concordância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), como o RE 572.921/RN (rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 13/11/2008 pelo Tribunal Pleno) e o RE 499.937 AgR/RN (rel. Ministro Dias Toffoli, julgado em 25/10/2011 pela Primeira Turma).  



    Pensão instituída por Cláudio Soares dos Santos  



    6. O instituidor, inativado no cargo de Agente Administrativo, faleceu em 25/11/2006. 



    7. Consta dos proventos de pensão abono utilizado para garantir que o provento básico fosse igual ao valor do salário mínimo. Essa rubrica, no valor de R$ 8,01, foi utilizada como base de cálculo para vantagens como o adicional por tempo de serviço (ATS) e a Gratificação de Atividade Executiva (GAE). 



    8. No caso concreto, a base de cálculo dos proventos foi indevidamente majorada em R$ 13,61. 



    9. Por conseguinte, deve a concessão de pensão a Maurilda Cardoso dos Santos ser considerada ilegal,com a consequente aplicação do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte para dispensar a devolução dos valores recebidos de boa-fé. 



    10. Ainda quanto a essa pensão, observo que o órgão não está dando cumprimento à EC 70/2012, segundo a qual as pensões decorrentes de aposentadoria por invalidez devem guardar paridade com a remuneração do servidor ativo. 



    11. Dessarte, proponho que seja feita determinação para a edição de novo ato inicial, com a correção do valor dos proventos, bem assim para a edição de ato de alteração de fundamento legal.



    (...)



    9. Acórdão: 



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil instituída por servidor inativo vinculado à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Rio de Janeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 7º, IV, 39, §3º, 71, III e IX, da Constituição Federal e 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, em:



    (...)



    9.2. considerar ilegal a concessão de pensão civil a Maurilda Cardoso dos Santos e negar registro ao ato de peça 2; 



    9.3. dispensar a devolução dos valores recebidos de boa-fé por Maurilda Cardoso dos Santos, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 



    9.4.determinar à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Rio de Janeiro que adote as seguintes providências: 



    9.4.1. dê ciência a Maurilda Cardoso dos Santos do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze diase faça juntar a estes autos o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 



    9.4.2. faça cessar os pagamentos decorrentes de pensão instituída por Cláudio Soares dos Santos no prazo de trinta dias; 



    9.4.3. recalcule, no prazo de trinta dias, o valor inicial dos proventos devidos Maurilda Cardoso dos Santos de modo a não fazer incidir as gratificações e adicionais sobre o abono pago para equiparar o provento básico ao salário mínimo; 



    9.4.4. emita novo de concessão inicial de pensão civil relativo a Maurilda Cardoso dos Santos, livre das irregularidades ora apontadas e o encaminhe a este tribunal no prazo de sessenta dias; 



    9.4.5. emita, no prazo de sessenta dias, atos de alteração de fundamento legal das pensões instituídas por Carlos Arthur Coelho de Castro, Cláudio Soares dos Santos e Emmanuel Lodi Pulcherio, em razão do advento da EC 70/2012;



    (...)  



    (e-doc. 11, p. 27-31, grifo nosso)  



    3. A impetrante teve ciência da decisão por meio do OFÍCIO SEI Nº 45096/2024/MGI, datado de 10 de abril de 2024, por meio do qual foi informada que “após a ciência desta deliberação, caso haja alterações no valor seus proventos em decorrência do processo de revisão do benefício em curso eventuais valores indevidamente percebidos serão passíveis de devolução” (e-doc. 10, p. 2, grifo nosso)



    4. Em virtude disso, ingressou com o presente mandado de segurança por meio do qual alega: a) a prescrição da pretensão ressarcitória; b) a impossibilidade de suspensão do pagamento de seu benefício visto que necessário à sua mantença de vida ante a ausência de outra fonte de renda; c) a suspensão de pagamento do benefício afrontaria o princípio da dignidade da pessoa humana, pois a pensionista é uma idosa com 80 anos, com Doença de Parkinson, e recolhida em instituição, e seus proventos são utilizados unicamente para gastos com sua saúde; e d) a decisão de suspensão do benefício, embora tenha origem em processo de órgão legítimo, se deu sem observância do princípio constitucional da ampla defesa.



    5. Assim, requer liminarmente “suspensão dos efeitos do Acórdão TCU 012.1272017-5’’ a fim de que o TCU se abstenha de “suspender o pagamento da pensão da Impetrante, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC/15, c/c art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, sob pena multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), caso haja o descumprimento da medida” (e-doc. 01, p. 6). No mérito, roga pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar deferida.  



    Eis o Relatório. DECIDO.  



    6. Inicialmente, a impetrante pleiteia o benefício da justiça gratuita, afirmando, por meio de sua procuradora (e-doc. 03, p. 2-3, e e-doc. 02), ser hipossuficiente, não podendo arcar com as custas do processo sem prejuízo de meu sustento e/ou familiares. Defiro o pleito, com esteio no art. 5º, LXXIV, CF na Lei nº 1.060/50 e Lei nº 13.105/2015.  



    7. A controvérsia objeto destes autos guarda relação com a possibilidade de se determinar a suspensão de pagamento de benefício previdenciário, bem como a reforma do ato de concessão em virtude de irregularidade constatada em procedimento de revisão de processos administrativos relativos à concessão de proventos. 



    8. No caso em comento, a pensão concedida à impetrante foi considerada ilegal, pelo Tribunal de Contas da União, pois a base de cálculo do provento foi indevidamente majorada em virtude da utilização de abono para garantir que o provento básico (do instituidor da pensão) fosse igual ao valor do salário-mínimo.  



    9. Para a Corte de Contas, o procedimento adotado pelo Poder Executivo de fazer incidir as gratificações sobre o abono de complementação do salário-mínimo viola o art. 7º, IV, da Constituição Federal, que veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim.  



    10. Em virtude disso, o Plenário do TCU determinou a cessação do pagamento da pensão por morte instituída por Cláudio Soares dos Santos e recebida pela impetrante, bem como determinou o recálculo, no prazo de 30 dias, e a emissão de novo ato de concessão inicial de pensão civil relativo à Maurilda Cardoso dos Santos, livre das irregularidades apontadas.  



    11. Em sede de liminar em mandado de segurança, é preciso que a impetrante demonstre a existência de fundamento relevante e comprove que do ato impugnado possa resultar ampla lesão a direito, bem como ineficácia da medida, caso concedida apenas ao termo do processo.  



    12. E, nesse juízo de cognição sumária, considero que o ato consubstanciado no Acórdão nº 1302/2017 - Plenário, que reputou ilegal o ato de concessão de pensão à impetrante, não possui aptidão para desconstituir situação jurídica que está consolidada por longo lapso temporal.  



    13. Dos documentos que instruem os autos, verifica-se que o instituidor da pensão civil se aposentou em 20.09.1984 e faleceu em 25.11.2006, data que também marca o início da vigência do benefício de pensão civil.  



    14. De acordo com o Formulário de Concessão de Pensão Civil (e-doc. 11, p. 4-5) constante dos autos, a pensão por morte seria concedida em valor “igual à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite”.  



    15. O valor considerado para pagamento de pensão à impetrante, portanto, somente seguiu o que já era praticado em relação aos proventos do instituidor da pensão desde 20.09.1984, o que foi, inclusive, apreciado pelo próprio TCU em 12.09.1985.  



    16. Esta Corte possui precedentes no sentido de ser ilegal o ato administrativo que exorbita o exame da regularidade da pensão por morte, conforme requisitos objetivos desse benefício, e desconstitui o próprio ato de concessão da aposentadoria de servidor já falecido, no que tange ao valor dos proventos, depois de decorridos mais de dez anos, verbis:  



    AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DE REGISTRO. LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ilegal o ato coator que não se limita a examinar a regularidade da pensão por morte, segundo os requisitos objetivos desse benefício, desconstituindo o ato de concessão da aposentadoria de militar já falecido, no que toca ao valor dos respectivos proventos, depois de decorridos mais de dez anos, desrespeitando o prazo decadencial de 5 anos, previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999. 2. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (MS 38086 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04.11.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223  DIVULG 10.11.2021  PUBLIC 11.11.2021, grifo nosso)  



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). REGISTRO DE PENSÃO. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO. VÍCIO EM APOSENTADORIA DE MILITAR DECLARADA LEGÍTIMA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE. EXTEMPORANEIDADE. DEFERIMENTO DA ORDEM. 1. É ilegal acórdão do Tribunal de Contas que, para além de examinar os requisitos da concessão de pensão, revolve ato de deferimento de aposentadoria de militar considerada legítima no âmbito daquela Corte há mais de cinco anos. Precedente. 2. Agravo interno desprovido. (MS 37744 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26.02.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 07.03.2024  PUBLIC 08.03.2024, grifo nosso)  



    17. Tais precedentes, portanto, reforçam a fumaça do bom direito no que tange à pretensão da impetrante visto que, nos autos em apreço, o Tribunal de Contas da União, na prática, visa promover a retificação da base de cálculo de proventos do instituidor do benefício, na medida em que a pensão por morte havia sido concedida em valor “igual à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito” (e-doc. 11, p. 4-5). 



    18. Por outro lado, no que tange ao perigo da demora, o caráter nitidamente alimentar da pensão é reforçado pelos comprovantes de despesas com necessidades pessoais e essenciais da impetrante, a exemplo de gastos com saúde (e-doc. 08 e 09) e repouso em lar específico para idosos (e-doc. 07), já que a impetrante tem 80 anos.   



    19. Diante do exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro o pedido liminar para suspender, unicamente em relação à impetrante, os efeitos do Acórdão nº 1302/2017 - Plenário até decisão final desta Corte, com comunicação às autoridades competentes do Poder Executivo para restabelecerem o valor do benefício, caso já tenha sido efetivamente suspenso, ou evitar a suspensão com fundamento na referida decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), caso haja o descumprimento da medida.



    20. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, inclusive no que diz respeito à suposta devolução de valores, conforme disposto no art. 7º, I, da Lei 12.016/2009.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente